Tribunal: TJMT
Processo: 1013931-98.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013931-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CEZARIO PADILHA DE PAULA FILHO - CPF: 667.457.481-34 (APELADO), DIOGO PADILHA DE PAULA SILVA - CPF: 054.169.001-99 (ADVOGADO), WESLEY DOUGLAS DA SILVA TAPAJOZ - CPF: 019.266.931-16 (APELADO), BENEDITO SILVA BANDEIRA - CPF: 802.225.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DOUGLAS DA SILVA TAPAJOZ - CPF: 019.266.931-16 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL – INVIABILIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE APREENDIDAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Tendo em vista que a apreensão da arma de fogo e das munições, de mesmo calibre, se deram no mesmo contexto-fático, evidencia-se a existência de crime único, restringindo-se a condenação somente pelo delito mais grave.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1013931-98.2022.8.11.0002, que tramitou no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
Cezário Padilha de Paula Filho
foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 30 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

O
parquet
interpôs o presente apelo, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 210988725), que, em detrimento do entendimento exposto na sentença, seja afastado o princípio da consunção, no qual reconheceu a prática de crime único entre as condutas de porte ilegal de arma de fogo e porte ilegal de munições, devendo, em contrapartida, ser aplicada a regra do concurso formal (art. 70, CP), quanto aos delitos tipificados nos artigos 14 e 16, § 1o, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03.

Ao fim, prequestiona a matéria.

A defesa apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 210988734), rebatendo os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opina pelo
provimento
do recurso ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – APLICADO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NA SENTENÇA. Pedido de reconhecimento do concurso formal – Viabilidade – A prática, em um mesmo contexto fático, dos delitos tipificados nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, configuram diferentes crimes porque descrevem ações distintas, com lesões à bens jurídicos diversos, devendo ser exasperados em concurso formal – Instituto do concurso formal caracterizado – Jurisprudência do STJ e julgado do TJMG – Parecer recomenda o conhecimento e o provimento do recurso para reconhecer a incidência do concurso formal”
(Id. 211683168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Cezário Padilha de Paula Filho
foi denunciado pela prática do ilícito tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...) no dia 10 de março de 2022, por volta das 13h30min, em via pública, situado na Rua 12, Bairro Jardim Manaíra, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado CEZARIO PADILHA DE PAULA FILHO portava/transportava 01 (um) revólver, calibre 38, com número de série suprimida, e ainda, 06 (seis) munições calibre 38, intactas, 01 (um) jetloader municiado com 06 (seis) munições de calibre 38, intactas e 02 (duas) munições de calibre 38, intactas, em desacordo com determinação legal.

Segundo apurado, na data e horário do fato, os policiais militares estavam realizando rondas no Bairro Jardim Manaíra, quando visualizaram um indivíduo, identificado posteriormente por Cezario Padilha de Paula Filho, conduzindo uma motocicleta Honda Titan 160, de cor vermelha, placa QCD-4700, o qual, ao visualizá-los empreendeu fuga.

Sendo assim, foi realizado acompanhamento e solicitado apoio para outras guarnições da Polícia Militar. Dado momento, efetuaram a abordagem e, ao ser feita busca pessoal, obtiveram êxito em localizar na cintura do denunciado 01 (um) revólver calibre 38, com numeração suprimida, 06 (seis) munições calibre 38, intactas. Localizaram ainda, no bolso do denunciado, 01 (um) jetloader municiado com 06 (seis) munições de calibre 38, intactas e 02 (duas) munições de calibre 38, intactas, conforme auto de apreensão (ID. 83290761 - Pág. 1).

Ao ser indagado acerca da arma de fogo, Cezario afirmou que iria vendê-la.

Diante do ilícito penal, conduziram o denunciado supramencionado à Delegacia para providências cabíveis.

Instado a prestar declarações em sede policial, Cezario Padilha de Paulo Filho confessou a prática delitiva, afirmando que pegou a arma para revender, porém, não lhe pertencia, sendo de propriedade de seu sobrinho, Wesley, vulgo “Lelinho”.

Em sede policial, Wesley Douglas da Silva Tapajoz, prestou declarações e afirmou que a arma não lhe pertencia, declarando ainda que Cezario lhe ofereceu a arma pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Realizada a perícia, foi constatado que a arma de fogo possui o número de série parcialmente suprimido, se mostrando eficiente para produzir disparos (laudo pericial à ID. 83290780 - Pág. 1/13).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CEZARIO PADILHA DE PAULA FILHO como incurso na conduta prevista no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03, motivo pelo qual requer, o recebimento da peça acusatória, com a citação do denunciado para responder à acusação, de modo que seja processado e, ao final, condenado. Por fim, que sejam ouvidas na instrução as testemunhas a seguir arroladas.”
(Id. 210988669).

Na fase das alegações finais, o
parquet,
utilizando-se do disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal, requereu a condenação do acusado, pela prática das condutas tipificadas nos artigos 14 e 16, § 1o, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03, nas circunstâncias do artigo 70 do Código Penal.

Entretanto, o magistrado singular entendeu inviável a aplicação da figura do concurso formal de crimes, consignando que:

“(...) a condenação do réu se impõe nas penas do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições (art. 16, §1.o, IV, da Lei n.o 10.826/2003). Verifico que a arma de fogo e as munições foram apreendidas no mesmo contexto fático, portanto, reconheço o princípio da consunção, onde o crime menos grave é absorvido pelo crime mais grave, não devendo neste caso ser aplicado o concurso formal entre as condutas, conforme requereu o MP.”
(Id. 210988721, p. 4).

O representante ministerial se insurge em relação a esse raciocínio, buscando em seu apelo, que seja afastado o princípio da consunção, no qual reconheceu a prática de crime único entre as condutas de porte ilegal de arma de fogo e porte ilegal de munições, devendo, assim, ser aplicada a regra do concurso formal (art. 70, CP), quanto aos delitos tipificados nos artigos 14 e 16, § 1o, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03.

No entanto, entendo que os singelos argumentos do magistrado singular devem ser mantidos.

Analisando a situação fática concreta, percebe-se do enredo descrito na inicial acusatória, o qual foi devidamente comprovado durante a instrução criminal, que o ora apelado foi surpreendido pelos policiais militares, no dia 10.3.2022, por volta das 13h30min, portando e transportando, um revólver calibre 38
special
da marca
Pucara
, com número de série suprimido, além de seis munições cal. 38, intactas e um carregador da marca
Shotgun
com oito munições cal. 38, intactas, de uso permitido.

Até poderia ser cogitado que as munições de arma de fogo são de uso permitido, enquanto a arma de fogo propriamente dita, com numeração suprimida, se insere no crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

Ainda assim, não se pode olvidar que estamos diante da apreensão de um revólver calibre 38, e de 14 munições, do mesmo calibre, no mesmo dia, horário e local, o que, inegavelmente, compreende-se tratar-se do mesmo contexto fático, causando, portanto, uma só ofensa ao bem jurídico protegido por ambos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA
DE FOGO. PORTE
ILEGAL. POSSE
DE MUNIÇÃO
. CRIME ÚNICO. 1 – Constatado que o porte
irregular de arma
de fogo e a posse
de
munição
, se deram nas mesmas circunstâncias fáticas, evidenciada a existência de crime único e afasta a condenação pela conduta menos gravosa, em virtude do princípio da consunção. 2 – Pena fixada no mínimo. Sem reparos. Recurso desprovido. De ofício, aplicado o princípio da consunção.
”
(TJ/GO – APR: 03185193020138090175, Relator: Des. Itaney Francisco Campos, Data de Julgamento: 19.4.2016, 1a CCrim., Data de Publicação: DJ 2064 de 8.7.2016)
.

Por isso, em virtude do princípio da consunção, é de rigor restringir a condenação somente no delito mais grave.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024